Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738832-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DIRCE APARECIDA BORGES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Dirce Aparecida Borges de Melo, indeferiu o pedido para penhora de percentual da verba salarial da executada/agravado (ID 171395159 do processo n. 0731094-57.2017.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 51302796), a agravante afirma que as medidas executivas adotadas no feito originário, que tramita desde 2017, foram infrutíferas, motivo pelo qual entende possível a penhora do salário da executada. Sustenta que o c. STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade dessa constrição de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada. Aponta que “os valores penhorados mensalmente poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito e, somente após o julgamento do mérito recursal, poderão ser levantados”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento), do salário da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela provisória. Preparo recolhido ao ID 51302800. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Ocorre que, na hipótese, consta dos autos de referência que a executada/agravada aufere renda mensal líquida no importe de R$6.049,63 (seis mil quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme ID de origem 171297450, o que, nesta análise prefacial, indica a possibilidade de a penhora ter aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar. Assim, afasta-se, por ora, a probabilidade do direito alegado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, extrai-se dos autos originários que a execução teve início no ano de 2017 e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar ativos financeiros das devedoras, sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio penhorável, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Ademais, a ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora